Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. COMPENSAÇÃO. VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.

2. A obrigação alimentar é título líquido, certo e exigível. No caso concreto, não há nele qualquer ressalva quanto à possibilidade de compensação de eventuais pagamentos realizados pelo agravante em favor da agravada.

3. O agravante não apresentou documentos capazes de demonstrar a possibilidade de compensação dos valores dos aluguéis que alega terem sido unilateralmente recebidos pela agravada ou dos pagamentos referentes às taxas condominiais (CPC, art. 373).

4. Recurso conhecido e não provido.